Tribunal: CARF
Processo: 13448.720547/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13448.720547/2015-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.098 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
ESPEDITO PEREIRA DA SILVEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE.
É devida a multa pelo atraso na entrega da GFIP quando o contribuinte,
estando obrigado ao cumprimento da obrigação acessória, apresenta o
documento após o prazo estabelecido na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração consubstanciando exigência
referente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da
Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada em 1/8/2019 da decisão do colegiado de primeira instância, a qual
julgou improcedente a impugnação, a empresa apresentou, em 23/8/2019, recurso voluntário,
alegando, em síntese, que:
- as GFIPs teriam sido entregues em atraso, porque se trata de empresa familiar,
que não contava com o assessoramento necessário.
- não teria condições de adimplir com a exigência, como comprovariam
documentos anexados ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13448.720547/2015-11
Fl. 29
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.098 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13448.720547/2015-11

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Como relatado, discute-se nestes autos a exigência referente à multa por atraso na
entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, prevista
no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009.
Esclareço que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN,
parágrafo único). Assim, constatado o atraso ou a falta na entrega da declaração/demonstrativo, a
autoridade fiscal não só está autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao
lançamento de ofício da multa pertinente.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da obrigação
acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição pessoal do agente
não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas nos estritos limites
de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal. Assim, não assiste razão à
impugnante ao pleitear a exclusão multa, aplicada de acordo com a legislação que rege a matéria
indicada na autuação.
Em se tratando de matéria tributária, não importa se a pessoa física deixou de
atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de sonegação ou, ainda, se tal fato aconteceu
por puro descuido ou desconhecimento. A infração é do tipo objetiva, na forma do art. 136 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), isto é, “a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Acrescente-se que, no ordenamento pátrio, “ninguém se escusa de cumprir a lei,
alegando que não a conhece”, na forma do artigo 3° da Lei de Introdução ao antigo Código
Civil Brasileiro (Decreto-lei no 4.657, de 1942, com as alterações introduzidas pela Lei no 3.238,
de agosto de 1957). Assim, a ignorância da lei não exime a contribuinte de sua responsabilidade
no cumprimento das suas obrigações tributárias.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital